Tribunal: TJMT
Processo: 1014036-18.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014036-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA REGINA PEREIRA - CPF: 874.858.691-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA GALEANO SILVA - CPF: 705.049.971-49 (ADVOGADO), FRANZINE & IRMAOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 00.952.374/0001-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANNE CRISTINA COELHO LOBO - CPF: 000.568.594-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO –

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Franzine & Irmãos Comércio de Confecções Ltda-ME, contra a decisão monocrática, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, que negou provimento, para manter inalterado a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, formulada nos autos da Ação Anulatória (1060473-62.2019.8.11.0041).

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que ingressou com a ação anulatória, com o escopo de ver-se desobrigado ao pagamento do ICMS ESTIMADO, uma vez que está fulminado pela prescrição.

Assevera que a decisão deixou de observar o disposto no art. 489, §1º, VI, do CPC, limitando-se apenas a dizer que não havia prova inequívoca nos autos das alegações.

Afirma que o pedido de tutela de urgência preenche todos os requisitos necessários à sua concessão.

Aduz que o ICMS estimado é modalidade de lançamento de ofício e por tal conta, não segue a sistemática de prescrição da modalidade homologação.

Desse norte, postula pelo provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, conceder a tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito em questão.

O Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões, consoante certidão de id. 167220170.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Franzine & Irmãos Comércio de Confecções Ltda-ME, contra a decisão monocrática, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, que negou provimento, para manter inalterado a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, formulada nos autos da Ação Anulatória (1060473-62.2019.8.11.0041).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revisitando os autos originários,
os argumentos, esposados pela Agravante, constato que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque esta, pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que a concessão da tutela provisória na ação de base, não merece acolhimento, porque, não houve o decurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 174 do CTN.

Nota-se que a Execução Fiscal fora proposta em 19/10/2006, para apurar os créditos tributários constituídos em 07/10/2004, por meio do Auto de Infração n. 24846001300197200413, que originou a CDA 3879/06-A.

O despacho de citação, que interrompeu o referido prazo, fora efetuado em 19/03/2007, logo, dentro do lapso temporal estabelecido no artigo supracitado.

Demais disso, em relação à constituição do crédito, sabe-se que o instituto que opera, em matéria tributária, nesse período é a decadência, que, no caso dos autos, evidentemente, não se consumou, porque, consoante o prescrito no artigo 173, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda constituir o crédito extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Dessarte, a Execução Fiscal visa ao recebimento do imposto (ICMS) não pago, relativo às competências dos anos de 1999 até 2001, de modo que o prazo a quo seria janeiro de 2000.

Dessa sorte, a Fazenda Pública teria até 01/2005, para a constituição definitiva do crédito, o que, consoante se denota dos autos, ocorreu em 10/2004.

Ademais, é oportuno destacar que, ao contrário do que afirma a Autora, não só foi tentava por 3 (três) vezes a citação postal do devedor no Processo Administrativo, como também foi efetivada via Edital de Citação, com publicação no Diário Oficial em 11/01/2005.

Não bastasse isso, a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n. 6.830/1980, sendo incompatível, nesta fase de cognição sumária, apurar supostos erros na sua confecção, bem assim na constituição do débito tributário.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023